Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-95.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004930-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO 1º VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA - DEPÓSITO DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MEDIDA REVERSÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004930-95.2022.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Academia Juinense de Ensino Superior Ltda-ME.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Academia Juinense de Ensino Superior Ltda-ME
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da A
ção de Modificação/Revisão de Cláusulas Contratuais, Obrigação de Fazer n. 10000259-51.2022.8.11.0025, proposta em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena
–
SICREDI UNIVALES MT
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de depositar em juízo mensalmente o valor incontroverso da parcela, obstar a inclusão do nome da correntista no cadastro de órgãos de restrição de crédito, e a suspensão de quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia.

Inconformada, narra a agravante que propôs ação de revisão de cláusulas contratuais a fim de comprovar as abusividades praticadas pela cooperativa de crédito nas operações financeiras firmadas entre as partes.

Esclarece que requereu a tutela provisória de urgência para que fosse suspensa qualquer pretensão de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia, a não inclusão/exclusão do nome da empresa e seus avalistas nos cadastros de restrição de crédito, a sustação dos títulos/dívidas nos cartórios de protesto e a autorização para depósito das parcelas vincendas incontroversas.

Diz que o pedido foi amparado em prova da cobrança indevida e jurisprudência consolidada do STJ e STF, e que houve a recusa da instituição financeira em receber o depósito de forma administrativa a autorizar a consignação judicial do valor.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida em parte
por meio da decisão de Id n. 124657152, para o fim de determinar que a cooperativa de crédito se abstenha de inserir ou exclua o nome da agravante dos órgãos de restrição ao crédito, em razão da dívida discutida nos autos.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 125170270, comunicando a frustação da tentativa de mediação e a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004930-95.2022.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Academia Juinense de Ensino Superior Ltda-ME.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT

V O T O

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato bancário objetivando afastar encargos contratuais tidos por abusivos lançados na conta corrente n. 000324-4 de titularidade da empresa,

ora agravante, desde a data de sua abertura.

Nesse contexto, postulou a correntista, fosse a requerida compelida
a apresentar toda a documentação relacionada à referida conta bancária (extratos e todas as operações bancárias cujos créditos foram liberados na conta) e, ao final, pela revisão contratual dos encargos incidentes nas operações efetivadas.

E em sede de tutela de provisória de urgência, requereu a autorização judicial para depositar, em juízo, mensalmente o valor incontroverso
da parcela das operações financeiras firmadas entre as partes, bem como que a instituição financeira se abstenha de incluir no cadastro de inadimplentes e protestar os títulos ou, caso já tenha incluído ou protestado, que proceda a imediata exclusão dos lançamentos dos órgãos restritivos de crédito ou sustação do protesto, e ainda, suspender quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia (alienação fiduciária) ao pagamento da dívida objeto da ação principal, pleitos que foram indeferidos pela juíza
a quo
, por não vislumbrar

na fase inicial do processo,

os requisitos elencados no art. 300 do CPC,

ante o fundamento da necessidade de instauração do contraditório.

Insurge-se, então, a agravante.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que,
atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que a decisão agravada merece ser parcialmente retificada, apenas, quanto à inclusão/exclusão do nome da agravante no cadastro de restrição credíticia por conta dos débitos discutidos em juíazo.

No ponto, restou evidenciado a presença da probabilidade do direito invocado, vez que
a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, representa manifesto prejuízo à parte, já que é patente os deletérios que a restrição creditícia acarreta, e não se perde de vista que o depósito extrajudicial da parcela que entende incontroversa efetivada no Id n.
75558709
(autos origem), constitui materialização do princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a parte disponibilizou a parcela que não esta sendo alvo de questionamento judicial.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara, em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3º, DO CPC) –
ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3º do art. 330 do CPC.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da
demanda
(TJMT. RAI nº 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado)”. (
RAI n. 1020891-13.2021.8.11.0000, 3ª Câmara Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 18.05.22 – negritei)

Lado outro, quanto à abusividade dos encargos incidentes sobre as operações de crédito contratadas, como bem pontuou a magistrada
a quo
, necessária instrução processual a fim de comprovar se os juros pactuados são abusivos, pois, como relatado,

a agravante questiona os lançamentos de encargos financeiros desde a origem da conta bancária, porquanto pretende revisar toda a movimentação financeira a contar da abertura da conta corrente.

Logo, a questão jurídica discutida demanda incursão processual, inclusive a probabilidade de prova pericial contábil, a fim de se aquilatar se houve abusividade entre o limite de credito disponibilizado e o efetivamente utilizado, além dos encargos incidentes em operação de cheque especial,

de sorte que o bom direito não se mostra evidenciado
primo icutu oculi,

a

autorizar

o depósito mensal
segundo os valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, porque a abusividade dos encargos incidentes é controverso, e como acertadamente pontuou a togada singular, “
corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, evidencia que a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a Taxa é efetivamente desproporcional
”.

Desta feita, não se evidencia, a partir das provas documentais produzidas e das alegações vertidas que
os encargos incidentes durante o período da normalidade contratual são abusivos, e que o cálculo apresentado como devido esteja firmado na orientação das Cortes Superiores,
a legitimar a consignação da importância que a agravante alega devida.

A propósito.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERID
A
– PRELIMINAR ARGUIDA PELA AGRAVADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a decisão recorrida apreciado arguição de ilegitimidade passiva ad causam, o exame da matéria em sede de agravo de instrumento constitui supressão de instância, salvo quando sua ocorrência for flagrante e restar cabalmente demonstrada.

O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.

Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade.

Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.622.555), a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, porquanto não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para que o bem possa permanecer em posse do devedor”
(RAI n.

1002236-56.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Desa.

Marilsen Andrade Addario, Julgado em 16/03/2022, J. 21.03.22)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS – DESCARACTERIZAR
A
MOR
A - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES

–MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Nos termos da Súmula 380, STJ “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

“Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
" Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS.

A restituição do bem ao devedor fiduciante relaciona-se diretamente com aquilo que restou decidido quanto à configuração da mora.

Conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados”
.(RAInt n.

1010046-53.2020.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.20)

Assim é que a tutela provisória requestada deve ser deferida apenas para determinar que a cooperativa, ora agravada, se abstenha de efetivar o protesto e negativação do nome da agravante, enquanto pender discussão judicial quanto às abusividades dos encargos contratados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Desembargador Carlos Alberto,

Com relação ao depósito, é sabido que o devedor pode pagar quantia menor, sendo obrigação do credor anotar o pagamento em quantia menor.

O advogado pretende pagar essa parcela para se livrar dos encargos devidos, que com certeza serão maiores que os encargos da mora comum, uma vez que o processo terá encargos diferentes, por se tratar de banco.

Então, não é bem uma consignação, o agravante quer depositar o valor que entende devido para se livrar de encargos e no futuro serão compensados.

Se deferirmos, ele depositará mensalmente e, após o julgamento, se perder, ele terá que pagar o total e, se ganhar parcialmente, os valores já pagos ficam consignados.

Como a parte está depositando, o banco pode levantar esses valores como incontroversos e abater nas prestações dele.

Se depois resultar em valor maior, o próprio banco é beneficiário desse depósito, porque levantará mensalmente o valor depositado.

Levando em consideração que para o banco está sub judice, o banco não pode protestá-lo ou negativá-lo, não pode dispor do bem da relação fiduciária, então para o banco isso é objetivo.

Peço vênia a vossa excelência para deferir os depósitos, autorizar o banco a levantá-los a medida que forem depositados e, ao final, quando forem feitos os encontros, o agravante pagará a diferença.

Ainda que o agravante perca a ação, sobre os valores depositados não incidirão mais os encargos que a parte alega serem altos.

Qualquer que seja o resultado, poderíamos encerrar o julgamento e, antes de mandar para a comarca, mandar para a conciliação, porque se houver conciliação, encerra a demanda, embora seja inovador.

Caso não haja conciliação, os autos retornam para a comarca com a decisão do Tribunal.

De qualquer sorte, como é decisão liminar, o que for decidido será comunicado ao juízo.

Portanto, peço vênia a vossa excelência para deferir o depósito, porque o mesmo é em beneficio do próprio banco.

Há uma regra no direito cambiário de que a parte não pode se recusar a receber pagamento parcial, deve anotar no próprio título quanto recebeu por conta da dívida.

É mais ou menos o que o douto advogado está propondo, porém, a nível judicial. Não é uma conciliação, mas um pagamento parcial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Desembargador Carlos Alberto,

Com relação ao depósito, é sabido que o devedor pode pagar quantia menor, sendo obrigação do credor anotar o pagamento em quantia menor.

O advogado pretende pagar essa parcela para se livrar dos encargos devidos, que com certeza serão maiores que os encargos da mora comum, uma vez que o processo terá encargos diferentes, por se tratar de banco.

Então, não é bem uma consignação, o agravante quer depositar o valor que entende devido para se livrar de encargos e no futuro serão compensados.

Se deferirmos, ele depositará mensalmente e, após o julgamento, se perder, ele terá que pagar o total e, se ganhar parcialmente, os valores já pagos ficam consignados.

Como a parte está depositando, o banco pode levantar esses valores como incontroversos e abater nas prestações dele.

Se depois resultar em valor maior, o próprio banco é beneficiário desse depósito, porque levantará mensalmente o valor depositado.

Levando em consideração que para o banco está sub judice, o banco não pode protestá-lo ou negativá-lo, não pode dispor do bem da relação fiduciária, então para o banco isso é objetivo.

Peço vênia a vossa excelência para deferir os depósitos, autorizar o banco a levantá-los a medida que forem depositados e, ao final, quando forem feitos os encontros, o agravante pagará a diferença.

Ainda que o agravante perca a ação, sobre os valores depositados não incidirão mais os encargos que a parte alega serem altos.

Qualquer que seja o resultado, poderíamos encerrar o julgamento e, antes de mandar para a comarca, mandar para a conciliação, porque se houver conciliação, encerra a demanda, embora seja inovador.

Caso não haja conciliação, os autos retornam para a comarca com a decisão do Tribunal.

De qualquer sorte, como é decisão liminar, o que for decidido será comunicado ao juízo.

Portanto, peço vênia a vossa excelência para deferir o depósito, porque o mesmo é em beneficio do próprio banco.

Há uma regra no direito cambiário de que a parte não pode se recusar a receber pagamento parcial, deve anotar no próprio título quanto recebeu por conta da dívida.

É mais ou menos o que o douto advogado está propondo, porém, a nível judicial. Não é uma conciliação, mas um pagamento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022